Tribunal: STF
Processo: Rcl 95203
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Ricardo Tomazi contra acórdão da 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nos autos do Processo nº 5001815-81.2025.8.24.0080, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema nº 487 da sistemática da repercussão geral.
Narra o reclamante que 

“1. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada pelo Reclamante, objetivando a desconstituição de crédito tributário originado de auto de infração e imposição de multa lavrado sob o fundamento de ausência de escrituração de livros fiscais estaduais. 
2. Narra a exordial que a empresa, embora regularmente constituída, permaneceu em estado de completa inatividade operacional entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022. Destaca-se que a ausência de movimentação financeira ou comercial no território catarinense foi devidamente reportada ao Fisco Federal mediante a apresentação tempestiva das Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais de inatividade, conforme preceitua o art. 5º, IV, da Instrução Normativa n.º 2.005/2021. 
3. Não obstante a inexistência de fatos geradores e a comprovação da inoperância por meio do Sistema de Administração Tributária de Santa Catarina (SAT), a autoridade fiscal procedeu à autuação e imposição de multa isolada que, em valores atualizados até janeiro de 2025, totalizava a monta de R$ 27.212,75 (vinte e sete mil, duzentos e doze reais e setenta e cinco centavos).
4. Sobreveio sentença de improcedência no juízo singular, a qual foi integralmente mantida pela 3ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina, sob o fundamento de que a empresa se encontrava ativa no cadastro estadual, inexistindo prova capaz de afastar a higidez da Certidão de Dívida Ativa. 
5. Entretanto, o v. Acórdão ora combatido quedou-se silente quanto à aplicação da tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n.º 487. No caso sub judice, por se tratar de penalidade decorrente de obrigação acessória vinculada a um tributo inexistente no período (base de cálculo zero ante a inatividade), a manutenção da multa em patamar superior a R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) viola frontalmente os limites de proporcionalidade e o teto estabelecido pela Suprema Corte, que veda a aplicação de multas isoladas que extrapolem o crédito tributário vinculado ou a razoabilidade na ausência deste.”

Em assim sendo, sustenta que o Juízo reclamado, ao proferir decisão que manteve a imposição de multa isolada com nítido caráter confiscatório em desfavor da Reclamante, acabou por ignorar por completo o entendimento vinculante firmado por esta Corte.
Conclui, aduzindo que 

“1. A manutenção da penalidade pecuniária imposta pelo Estado de Santa Catarina em face da Reclamante revela uma nítida afronta à sistemática constitucional tributária, especialmente no que tange à vedação ao confisco. Durante o período compreendido entre os anos de 2019 e 2022, restou devidamente comprovado que a empresa operou em estado de inatividade absoluta, fato este corroborado pelas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais apresentadas. Ocorre que, ignorando a ausência total de circulação de mercadorias ou prestação de serviços, o fisco estadual lavrou auto de infração aplicando multa isolada superior a R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), sob a justificativa de descumprimento de obrigações acessórias relativas à escrituração fiscal. 
2. A imposição de uma sanção nesse patamar, quando o imposto devido e o valor das operações são equivalentes a zero, desnatura a finalidade da multa e ultrapassa os limites da razoabilidade. O acórdão ora reclamado, ao chancelar tal exação, desconsiderou que a inexistência de base de cálculo econômica torna a penalidade exorbitante, dissociando-a completamente da realidade fática do contribuinte. Tal cenário atrai a incidência direta do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 487 de Repercussão Geral, originado no julgamento do RE 640.452, que estabelece balizas rígidas para evitar que o poder de tributar se converta em instrumento de absorção da propriedade privada sem a devida correlação com o ilícito ou a capacidade contributiva.”

É o relatório. 
Decido.
A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que a reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral somente é admitida tendo como objeto decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).

“Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/4/16).

No caso, após consulta aos autos do Processo nº 5001815-81.2025.8.24.0080, verifiquei que o ato reclamado consiste em acórdão em recurso inominado, proferido pela 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
Com efeito, a parte reclamante não logrou demonstrar o cumprimento do requisito do esgotamento de instância para fins de cabimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está positivado no art. 988, § 5º, II, in verbis:

“Art. 988. […]
§ 5º É inadmissível a reclamação: 
[…]
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”

Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:

“O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).

“A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 

Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
Verifico que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação supra. 
Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização processual referida.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente